Tribunal: TJMT
Processo: 1024964-25.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024964-25.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - CPF: 386.497.480-15 (RECORRIDO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRENTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1024964-25.2021.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

RECORRENTE (s): LOCALIZA RENT A CAR S.A.

RECORRIDO (s): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO:08/08/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CUMPRIR A RESERVA – RAZÕES INFUNDADAS – CONFLITO ENTRE A LIBERDADE DE CONTRATAR DO ART. 421 DO CC E DO ART. 39, IX, DO CDC – PREVALÊNCIA DESTE – DANO MORAL OCORRENTE – VALOR DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA APLICADA DO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a reserva de locação de veículo pelo autor, com a negativa da reclamada em realizar a locação, colocando motivo infundado e totalmente depreciativo contra o autor, que desconstituiu a motivação, passa a se observar o conflito criado entre a liberdade de contratar do art. 421 do CC com o art. 39, IX, do CDC, de onde, sendo uma relação consumerista não pode o prestador de serviços se recusar a prestar o serviço, com pagamento do mesmo, a não ser que tenha causa realmente impeditiva da finalização do contrato.

A justificativa de que não loca ao autor pelo fato do mesmo ser contumaz infrator de violação aduaneira, sem contanto provar qualquer fato e risco ao seu bem, sendo o autor Juiz de Direito, que deve ter conduta irrepreensível tanto na vida profissional quanto privada, demonstrando que os registros na Receita Federal são atinentes a procedimentos administrativos de restituição de imposto de renda, caindo por terra a justificativa da negativa da locação, advindo daí a violação moral, justamente por não locar o bem com justificativa infamante e sem prova da verdade, impondo o autor à humilhação de comparecer por duas vezes na loja com a liminar, após intimados e sem sucesso de sanar a pendência. Dano moral ocorrente e mantida a valoração em R$ 6.000,00 (seis mil reais), dentro da razoabilidade e proporcionalidade. A multa aplicada na sentença referindo-se ao primeiro descumprimento da liminar se mostra escorreita, após os fatos descortinados no curso da demanda, bem como, a pena por litigância de má-fé pelas alegações graves que não foram comprovadas e que levaram ao magistrado a erro no feito, com a revogação da liminar, bem como, pelo fato da matéria não ter sido devolvida para a análise em sede de recurso. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes, OPINO:

1. Por reconhecer a relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3o CDC, para ratificar a inversão do ônus da prova, em favor da Autora, consoante já deferido por este juízo no id.
59067611
.

2. Por reconhecer a alegada falha na prestação de serviços, devendo a parte ré realizar o pagamento da multa fixada em razão do descumprimento da decisão de antecipação de tutela de id.
59067611 no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
e em
CONDENAR
a parte ré a indenizar a parte autora em razão dos danos morais sofridos, que OPINO por arbitrar no valor de
R$ 6.000,00 (dois mil reais)
, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir da prolação desta sentença.

Opostos Embargos de Declaração pelo autor, foi acrescido a sentença a seguinte condenação:

A parte autora, em sua impugnação (ID. 63183291), requer a condenação da parte ré às sanções da litigância de má-fé, ao argumento de que, quando ela informou ao juízo que a reserva objeto da lide havia sido cancelada em razão da parte promovente ser contumaz praticante de infrações aduaneiras, retorceu a verdade dos fatos para tirar conclusões inteiramente falsas.

Assevera, ainda, que, como já exposto em sua petição de ID. 60740800, os processos citados pela parte promovida para justificar não cumprimento da supradita reserva relacionam-se, na verdade, com documentos fiscais restritos e que tratam de direitos de créditos que a parte demandante tem perante o fisco.

E, do exame da questão posta, concluo que o pleito da parte reclamante prospera, pois, em que pese as alegações feitas pela parte adversa, essa jamais provou que o motivo do cancelamento em questão, qual seja, que a parte autora seria contumaz praticante de infrações aduaneiras, seja verdadeiro.

Logo, por ter a parte ré alterado a verdade dos fatos e procedido de modo temerário, faltando com o seu dever processual e deduzindo pretensão desrevestida de fundamento fático e jurídico, está caracterizada a litigância de má-fé, consoante art. 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual
CONDENO-A
ao pagamento de multa, que arbitro em 9,9 % (nove vírgula nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81, do mesmo diploma legal”
.

Nas razões recursais, a Recorrente alega que não teria restrições contra ele em seus cadastros e que não concretiza as locações pelo fato do mesmo ser contumaz há mais de 10 anos em cometer infrações aduaneiras, com o uso do veículo para trazer bens sem notas fiscais de países vizinhos ao Brasil e que isto coloca em risco o bem objeto da locação, que tem liberdade de contratar e diante disso seria um mero aborrecimento não sujeito a ser indenizado por danos morais.

Intimada a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões e / ou constituir advogado para tanto, sendo litigante em causa própria sem a assistência de advogado perante os Juizados Especiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recorrido alegou na inicial que em 23/06/2021 realizou reserva de veículo no site da Recorrente, gerando um código de reserva que recebeu em seu e-mail. No dia seguinte entrou em contato para confirmar a reserva, posto que em outras duas oportunidades, no ano de 2020, não conseguiu concluir a locação junto a empresa. Por meio de conto telefônico foi informado que não seria possível a conclusão do contrato. Assim, como a reserva seria para os dias 03 a 20 de julho de 2021, o autor ingressou com a presente demanda em 25/06/2021 requerendo a concessão de liminar para determinar que a empresa locasse um veículo na data que o autor necessitava.

A Liminar foi concedida, sendo inicialmente fixado a multa por descumprimento em R$ 2.000,00 (ID n° 133790653). No entanto, em razão do descumprimento, a astreinte foi majorada para R$ 5.000,000 (ID n° 133790665).

Em seguida, a empresa recorrente manifestou-se em 08/07/2021, ID n° 133790668, requerendo a revogação da liminar. Resposta do consumidor no ID n° 133790675.

Em decisão lançada no dia 14/07/2021, ID n° 133790677, o magistrado revogou a antecipação de tutela concedida, tornando sem efeito a decisão proferida anteriormente.

O autor requereu a reconsideração da decisão no ID n° 133790688 e mesmo após a manifestação da empresa no ID n° 133790691, o pleito não foi analisado pelo juiz a quo, eis que sobreveio a Contestação, seguida de Impugnação e sentença.

Pois bem. Passo a análise do mérito.

O que se observa nos autos é o fato de que a empresa LOCALIZA,

ora recorrente, aponta a todo o momento as causas que levaram a mesma a se negar a efetuar o contrato de locação de veículo com o autor, trazendo a todo o momento a assertiva de que não contrata com ele pelo fato de que ele é contumaz em ter ocorrências de infrações aduaneiras, perante a Receita Federal.

Aponta que o autor traz rotineiramente produtos advindos de países vizinhos ao Brasil, sem nota fiscal, o que lhe rendem autuações constantes da receita federal, nos últimos 10 anos, e que isto coloca em risco a locação pretendida, fazendo a negativa em defesa do seu patrimônio.

Porém, o autor trouxe as devidas provas nos autos a apontar que todos os procedimentos registrados na Receita Federal são advindos de pedidos de restituição de imposto de renda e que não tem lógica a alegação da reclamada / recorrente, sendo inverdades, sem provas e sem lastro de confiabilidade alguma.

Desse documento acostado no ID n° 133790678 e seguintes, que comprovam as alegações de defesa contra essa assertiva sem provas do reclamado, a mesma reclamada até hoje nada disse sobre tais documentos que desconstroem suas assertivas, que se tornam como levianas, pelo fato de atribuir medida de cunho criminal praticado pelo autor, o que não se comprovou nem de longe, pelo contrário o mesmo vem aos autos e comprova exatamente o oposto.

Chega a ser contraditório o recurso da empresa ao afirmar que não existe restrição alguma no cadastro do autor, quando este, mesmo com a empresa intimada por duas vezes, em dois momentos distintos e com duas medidas liminares, compareceu ao local de locação, fazendo inclusive o registro em áudio e vídeo do momento em que nas duas oportunidades, houve a negativa da empresa dizendo que o cadastro dele era bloqueado e era impossível pela loja realizar a locação e que nada podiam fazer.

De nada adiantou o autor argumentar, de forma educada que ajuizou ação e que, tinha em mãos a liminar e que, inclusive já tinham sido intimados pelo Oficial de Justiça e que queria finalizar a locação d veículo para poder realizar a sua pretendida viagem, sendo que, mesmo com a liminar concedida e revigorada, inclusive com aumento de multa pelo claro descumprimento, simplesmente de nada adiantou, ocorreu o solene não, com a total ação de ignorar a ordem judicial, sendo que, no local, existiam várias pessoas, que com certeza presenciaram os fatos constrangedores, por si só.

O autor, na peça de impugnação à contestação narra que teria locado um veículo da mesma empresa no ano de 2007, em Porto Alegre e que foi vítima de um roubo à mão armada e que, diante disso, com BO foi ao balcão da empresa, no momento em que se recusaram a finalizar o contrato pois queriam o pagamento por parte dele do valor do veículo, de onde, este recusou dizendo que tinha seguro exatamente para isso, porém, sem conversa não se encerrou o contrato, levando a crer que sejam estes os reais motivos da recusa de locação.

Porém, a parte reclamada nem sequer impugna tais assertivas, simplesmente diz que são histórias fantasiosas, e que nada tem a ver com o fato,
insistindo a todo o tempo que não loca ao autor pelo fato dele ter problemas na Receita Federal decorrentes de infrações aduaneiras, com o aporte de produtos ao solo nacional, de países que fazem fronteira com o Brasil, sem ter nota fiscal, o que, se considera por não pagar imposto, como conclusão.

Esse é o motivo descrito na contestação e ainda em sede de recurso, pela parte recorrente, porém, totalmente desprovida de prova alguma, senão um mero extrato da receita federal, com alguns procedimentos registrados em nome do autor, que, diga-se de passagem o autor teve toda a cautela de demonstrar que os procedimentos ali inseridos
nada tem a ver com problemas aduaneiros, pelo contrário, envolvem questões atinentes à restituição de imposto de renda
, caindo por terra a motivação alegada pela parte recorrente dos motivos de se negar a contratar com o autor.

Este relator não desconhece a possibilidade da liberdade de contratar, descrita no art. 421 do CC,
in verbis
:

Art. 421.
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

Parágrafo único
. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

Porém essa liberdade contratual, nos casos das relações consumeristas devem ser regidas também pela leitura em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor, que em seu art.39, IX, veda a recusa da venda ou da prestação de serviços a quem se disponha a adquiri-los mediante o pronto pagamento:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais;

Claro que a empresa pode impor algumas condições para efetuar a locação de veículos, até mesmo pelo patrimônio que se coloca nas mãos das pessoas, exigindo cartão de crédito, assunção de responsabilidades, carteira de motorista e tantas outras, porém, se recusar a locar um veículo em assertiva factual que não comprova, aí entendo que a liberdade de contratar passa a receber certa tutela imposta pelo CDC, justamente para proteger o tratamento discriminatório contra o consumidor e imposição de condições indevidas, exatamente como no presente caso, que, em recurso ainda vem se afirmar que não existem restrições contra o mesmo, fato desconstituído pelas filmagens claras e certeiras a demonstrarem exatamente o contrário.

A negativa da contratação se mostra possível,
desde que se tenha motivo relevante, o que não se observa nos autos em tela, não comprovados em nenhum momento as acusações da parte recorrente, de que o autor é contumaz violador das regras aduaneiras, sendo imputação muito séria, ainda mais se levando em conta ser o autor um Juiz de Direito, autoridade que deve se ter o prestígio tanto em sua vida funcional quanto privada.

O dano moral advém exatamente pela situação vexatória passada pelo autor de ter recusa infundada, em motivos infundados da locação de veículo, se deslocando ao balcão, mesmo com liminar, por duas vezes, e mesmo assim, nada se mostrou como apto a solver o problema pela reclamada, de onde, a humilhação resta clara, ainda mais quando o acusa no feito de forma indevida de prática de infração aduaneira.

Existe jurisprudência sobre caso semelhante:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ALUGUEL DE VEÍCULO PARA VIAGEM FAMILIAR. RECUSA DA ENTREGA DO AUTOMÓVEL RESERVADO. ANÁLISE DE CRÉDITO NÃO APROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A NEGATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, visto que quando da retirada do veículo previamente reservado pela parte autora para a sua viagem com familiares houve a recusa da entrega do bem pela parte ré, sob a alegação de que não houve aprovação na análise de crédito. Em seu recurso sustenta que a análise de crédito somente é realizada quando da retirada do veículo, o que justifica o fato da reserva da parte autora não ter sido cancelada antecipadamente. Ademais, alega que há cláusula contratual dispondo que o locatário não pode possuir restrições de qualquer espécie. Adiante, aduz que não houve qualquer falha na prestação do serviço e que o caso não supera o mero aborrecimento. Assim, pugna pela improcedência da indenização a título de dano moral ou, subsidiariamente, pela sua redução. Finalmente, entende que os juros de mora deve incidir somente a partir do arbitramento do valor devido. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 2784989 e 2784991). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 2785002). III. Apesar da cláusula contratual suscitada pela parte ré de que é possível a negativa da locação quando a locatária possui alguma restrição, não houve demonstração dos fundamentos que ensejaram a negativa em disponibilizar o veículo que havia sido previamente reservado. Dessa forma, o ônus de comprovar o fato impeditivo caberia exclusivamente à parte ré. Ninguém é obrigado a contratar ou manter relação contratual. Todavia, a recusa de fornecimento de produtos ou prestação de serviços, sem justificativa para tanto, tem caráter discriminatório, e, desta forma, contraria os limites impostos pela boa-fé e pelos fins econômicos do contrato. Assim, aquele que extrapola a liberdade de contração, comete ato ilícito, pois atua em abuso do direito. IV. Neste sentido, o artigo 43 do CDC estabelece que o consumidor terá acesso às suas informações e demais dados cadastrais, o que se mostra ainda mais relevante quando este se encontra em situação de negativa do fornecimento do serviço em decorrência dos seus dados pessoais. Portanto, a negativa infundada em cumprir a reserva do automóvel, prejudicando a viagem familiar da parte autora, sob uma alegação imprecisa de que houve rejeição da análise do crédito por uma suposta restrição que até agora não foi esclarecida/comprovada pela parte ré suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana. V. Ademais, apesar de a parte autora ter conseguido realizar a reserva de outro veículo de locadora diversa para realizar a viagem, há uma agravante no caso concreto que merece destaque. Isso porque o automóvel reservado junto à parte ré possuía 7 lugares, permitindo a viagem da família em um único carro até o Estado de Goiás (ID 2784940). Todavia, diante da não disponibilização do bem, a parte autora precisou alugar, com urgência, um outro automóvel, ocasião em que conseguiu reservar apenas um veículo para 5 passageiros (ID 2784941. fl. 9), o que exigiu que a viagem da família fosse realizada em dois automóveis distintos (sendo um deles de propriedade da parte autora ? ID 2784937. fls. 3/4). Portanto, a atitude da parte ré obrigou que a família se reacomodasse para viajar em dois veículos, o que suplanta o mero dissabor. Precedente do E.TJDFT: (Acórdão n.442122, 20090110135617ACJ, Relator: JOSE RONALDO ROSSATO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/08/2010, Publicado no DJE: 01/09/2010. Pág.: 221). VI. A indenização por dano moral possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. VII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. IX. Não há que se alterar o termo inicial fixado na sentença quanto à correção monetária e os juros de mora. Isso porque a correção monetária tem início a partir da data do arbitramento do dano moral (E. 362 STJ). Todavia, os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso ou da citação, conforme tenha origem em relação extracontratual (STJ, Súmula 54) ou contratual, respectivamente. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: ?(?) Tratando-se de responsabilidade contratual, é pacífico nesta Corte que os juros moratórios incidem desde a citação do devedor, conforme previsto no artigo 405 do Código Civil de 2002?. ( AgInt no AREsp 953.108/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 22/02/2017). X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(TJ-DF 07030154420178070009 DF 0703015-44.2017.8.07.0009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 29/11/2017, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/12/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em relação ao valor da indenização, fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), se mostra justo e razoável a servir de recomposição mínima ao autor, sem que lhe seja dado ao enriquecimento sem causa, bem como, a servir de caráter pedagógico ao ofensor, de onde, mantido o valor da condenação da sentença.

Sobre a multa aplicada na sentença, esta faz referência ao primeiro descumprimento da liminar concedida, que foi confirmada em sentença, de onde, mantida a mesma no valor ali firmado de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sobre a pena de litigância de má-fé, registro que, após a prolação de sentença, foi decidido embargos de declaração aviados pela parte autora, pedindo a aplicação da pena de litigância de má-fé contra a LOCALIZA por trazer inverdades aos autos, que conduziram o magistrado a erro, ao revogar a liminar, exatamente pelas indevidas assertivas de que o autor cometia infrações aduaneiras, onde a magistrada proferiu decisão nos embargos de declaração no ID n° 133790724, condenando a recorrente ao pagamento da pena de litigância de má-fé em 9,9% sobre o valor atualizado da causa.

Porém, dessa decisão nada se observa nos autos alguma irresignação por parte da recorrente LOCALIZA, sendo que, inclusive junta petição log após pugnando para intimação exclusiva e nada menciona e nada complementa o recurso anteriormente aviado, mesmo estando intimada da pena de litigância de má-fé, não complementando o seu recurso, o que poderia ter sido feito, sendo que, diante disso tal matéria sequer fora devolvida para análise em 2o grau.

E, mesmo que tivesse disso devolvida a assertiva infamante de que o autor é contumaz infrator na aduana brasileira, sendo descortinada a verdade pelo autor de que os registros na Receita Federal são apenas pendências de restituição do imposto de renda, com arquivamento, tendo induzido o magistrado a erro para revogar a liminar com tais assertivas, demonstra-se a litigância de má-fé desenhada e demonstrada, nos moldes do art. 81 do CPC.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterados os termos da sentença por seus próprios fundamentos, moldes do art. 46 da Lei 9.099/1995, bem como, acrescidos das considerações expendidas neste voto.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, porém, sem a condenação em honorários advocatícios, pelo fato de que o autor não constituiu advogado nos autos, moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022